Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ESTIPULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Verificado que o acórdão deixou de estipular a correção monetária e os juros legais de mora, ao reformar a sentença para condenar o causador do dano a indenizar a seguradora nos valores pagos administrativamente aos segurados sub-rogados, mostra-se necessária a correção do vício para assegurar a higidez do julgado e da prestação jurisdicional.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.